Tribunal: TJMT
Processo: 1041132-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041132-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZAIAS PAZ DE LOYOLA - CPF: 861.952.711-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRODUTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXIGÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o STJ,
“a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”
. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). No caso concreto, o ônus da prova foi invertido em favor do Apelante; contudo, não se infere a necessária existência de prova mínima do direito alegado. Não há sequer vestígio de que o produto novo apresentou vícios de qualidade ou que a queda foi “pequena” como alega o Recorrente, muito menos de que o aparelho foi encaminhado para a assistência técnica autorizada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1041132-84.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Izaias Paz de Loyola
em virtude da sentença proferida pela Juíza em substituição legal na 4.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada em desfavor da empresa
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Recorrente condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, alega que embora a Julgadora singular tenha deferido o pedido de inversão do ônus da prova, não aplicou as regras concernentes, já que apresentou alegações e juntou provas, de forma que cabia à empresa Recorrida, reunir elementos probatórios capaz de comprovar a inexistência de defeito no produto, a exemplo de prova pericial.

De outro vértice, aduz que adquiriu aparelho celular novo e em pleno funcionamento; todavia, diante de pequena queda do produto, ele parou de funcionar completamente.

Assevera que tentou resolver a questão diretamente na loja onde comprou o aparelho, visto que estava na garantia. Contudo, nem a loja nem a empresa Recorrida promoveram avaliação técnica no aparelho, tão-somente informaram que o reparo custaria R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Assim, se viu obrigado a levar o aparelho celular para ser reparado em outro local, efetuando o pagamento de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) para o conserto.

No seu entender, é inconteste que o produto novo apresentou vícios de qualidade e mais uma vez ressalva que quando foi encaminhado para a assistência técnica o prazo de garantia não havia escoado.

Assevera que sofreu aborrecimento diante do vício apresentado, já que quando adquiriu o aparelho jamais imaginaria que
“uma pequena queda iria resultar na completa inutilização do produto”
.

Sob tais teses, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a Apelada seja condenada ao pagamento das verbas indenizatórias pleiteadas.

Contrarrazões no id. 50771993.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda o Recorrente alegou que, em 21/12/2016, adquiriu um aparelho celular da marca Samsung e que, decorridos 30 (trinta) dias de uso, o produto sofreu “uma pequena queda” e parou de funcionar.

Afirmou que procurou a assistência técnica da empresa Apelada, ocasião em que “o rapaz do atendimento” sem sequer analisar pormenorizadamente o aparelho, afirmou que o conserto ficaria no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).

Por discordar do preposto da empresa de assistência técnica da Recorrida, dirigiu-se ao PROCON e registrou reclamação; todavia, até 27/06/2017, não havia recebido qualquer resposta da empresa.

Argumentou que diante da inércia da Recorrida, em 02/05/2018, levou o aparelho para ser reparado em outro estabelecimento e acabou gastando o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).

Afirmou estar claro que tentou resolver a questão no prazo de 90 (noventa) dias estabelecido pelo CDC.

Ressaltou que, evidenciada a falha na prestação do serviço, bem como a má qualidade do atendimento recebido no período em que o aparelho estava na garantia legal, ajuizou a demanda com o intuito de ser reparado material e moralmente pelos danos decorrentes do vício do produto.

Assim, pediu a inversão do ônus da prova, bem como a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 371,48 (trezentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), e danos morais no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, ou seja, R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais).

Com a petição inicial, o Apelante juntou a Ordem de Serviço datada de 20/06/2017, emitida pela empresa Linnea Telecomunicações com o orçamento de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais); a Nota Fiscal emitida em 23/12/2016 e impressa em 16/02/2017; Carta de Informações Preliminares emitida pelo PROCON para a empresa Lojas Americanas, datada de 07/03/2017; Certidão expedida pelo Gerente de Atendimento Orientação e Conciliação do PROCON em 27/06/2017; Ordem de Serviço da empresa AP CELL em 02/05/2018, no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).

O Juiz singular deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Na contestação, a empresa Recorrida alegou que não há como imputar-lhe qualquer responsabilidade, já que o Recorrente não procurou a assistência técnica autorizada.

Asseverou que da própria narrativa da petição inicial conclui-se que ao dirigir-se ao PROCON, o Apelante imputou a responsabilidade às Lojas Americanas e que a Recorrida sequer foi informada dos fatos.

A Apelada ainda ressaltou que seus produtos têm garantia contratual de 01 (um) ano e que, na hipótese, o prazo se esvaiu em 23/12/2017, ou seja, muito tempo antes do ajuizamento da demanda que se deu em 28/11/2018, sem o Recorrente ter apresentado o produto à assistência técnica Samsung.

Conforme exposto, os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante almeja a reforma integral da sentença. Para tanto, sustenta que embora a Julgadora singular tenha deferido o pedido de inversão do ônus da prova, não aplicou as regras concernentes, já que apresentou alegações e juntou provas, de forma que cabia à empresa Recorrida, reunir elementos probatórios capazes de comprovar a inexistência de defeito no produto, a exemplo de prova pericial.

Pois bem. Sabe-se que o ônus da prova é um encargo processual que se confere a um sujeito da demanda acerca da demonstração de certas alegações de ordem fática. Constitui-se de encargo e não de dever, porque não se pode exigir seu cumprimento; todavia, a inobservância acarreta situação de desvantagem, já que não terá influenciado o Julgador sobre os fatos alegados.

Também é de conhecimento basilar que o legislador consumerista garantiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, já que lhe retirou a carga probatória dos fatos de seu interesse, visando equilibrar a posição das partes no processo.

Ou seja, a inversão tem como escopo facilitar a defesa do consumidor em juízo, garantindo a igualdade e o equilíbrio dentro da contenda judicial, assim como possibilitar seu acesso à tutela jurisdicional. Busca ainda a rápida e efetiva satisfação dos conflitos envolvendo consumidores.

Entretanto, não se pode olvidar que facilitação de defesa do consumidor não o exime de produzir um mínimo, um início de prova de suas alegações.

Em outros termos, a inversão do ônus da prova não é absoluta, haja vista que as presunções dela decorrentes, para que aplicáveis, devem estar escoradas em indício mínimo de existência do elemento cujo ônus probatório o consumidor pretende ver dispensado, exigindo-se, sempre, a presença de verossimilhança das alegações, sob pena de se acolher teses infundadas, bem como de possível atribuição ao fornecedor do encargo de produzir prova negativa.

Aliás, segundo o STJ,
“a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”
. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Na vertente situação, o ônus da prova foi invertido em favor do Apelante. Contudo, não se infere a necessária existência de prova mínima do direito alegado pelo Recorrente.

É incontroverso que em dezembro de 2016 o Apelante adquiriu o aparelho celular fabricado pela empresa Recorrida. Decorridos
03 (três) meses
, precisamente em
07/03/2017
, o Recorrente compareceu ao PROCON, relatando que
“adquiriu um aparelho celular SAMSUNG GALAXY J3 DUOS PRETO, na loja Lojas Americanas, em 21/12//2016, pelo valor de R$ 749,00, conforme cupom fiscal/nota fiscal n.o 5427. Ocorre que, referido produto apresentou vícios de qualidade onde a consumidora tentou entrar em contato com a reclamada, no qual foi informada a levar a assistência técnica. Chegando lá, foi encaminhada para a assistência técnica da Samsung, onde foi cobrado o valor de R$ 400,00 para realizar o reparo”
.

O Apelante não trouxe qualquer indício do que foi alegado no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Ou seja, não há qualquer elemento que indique que o Recorrente tenha levado o produto à assistência técnica da empresa Recorrida antes de dirigir-se ao PROCON.

Ademais, a reclamação foi dirigida à Lojas Americanas, empresa que não integra esta relação processual.

A Ordem de Serviço expedida pela empresa Linnea Telecomunicações, cujo orçamento no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) é datado de
20/06/2017
. E mais: além de não haver qualquer elemento de prova de que tal empresa atua na assistência técnica da empresa Recorrida, do referido documento consta que o aparelho apresentava a carcaça, o visor, o botão do sensor e a tampa de bateria com riscos, e no campo denominado “reclamação do cliente” ressai a informação de que o aparelho apresentava “display trincado e touch” e que o aparelho não ligava. O valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) foi orçado porque, de acordo com o laudo, seria necessária a troca do
touch
e atualização do
software
.

Somente em
02/05/2018
o Recorrente levou o aparelho à empresa denominada AP CELL, onde pagou o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) pelo conserto, qual seja, a troca do
touch
frontal.

Por fim, também importa registrar que, ao comparecer na Defensoria Pública, o Apelante alterou em parte os fatos que haviam sido alegados no PROCON, pois ali ele relatou que:

COMPROU UM CELULAR SANSUMG GALAXI J3 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 PARA SEU FILHO. COM APENAS 30 DIAS DE USO HOUVE UMA PEQUENA QUEDA NO CELULAR E AÍ O CELULAR PAROU DE FUNCIONAR COMPLETAMENTE. PROCUROU A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA O RAPAZ DO ATENDIMENTO OLHOU O CELULAR A DISSE QUE O CONSERTO CUSTARIA O VALOR DE R$ 400,00, SEM QUALQUER ANÁLISE MELHOR DO APARELHO. NÃO CONCORDA COM O “ORÇAMENTO” APRESENTADO. PROCUROU O PROCON E A EMPRESA NÃO APRESENTOU QUALQUER RESPOSTA. SOUBE QUE O PRODUTO TEM DADO VÁRIOS PROBLEMAS E NÃO POSSUI DOCUMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA VISTO QUE NÃO ENTREGARAM NENHUM DOCUMENTO. QUER A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, JÁ QUE NÃO TEM INTERESSE MAIS NO PRODUTO.

Em resumo, o Apelante admitiu que o celular sofreu queda e embora alegue que tenha sido “pequena”, ao que se extrai do conjunto probatório, acarretou a quebra do visor frontal.

Ademais, não há qualquer indício de que o aparelho tenha sido levado à assistência técnica autorizada ou que ela tenha tomado ciência dos fatos até a citação neste feito, já que no PROCON o Consumidor não indicou a Recorrida como parte da reclamação.

Desse modo, não há como imputar à Recorrida o ônus de comprovar que o Apelante dirigiu-se a uma das empresas que presta assistência técnica aos aparelhos celulares por ela produzidas, sob pena de atribuir-lhe o encargo de produzir prova negativa.

Caberia ao Apelante, fazer prova, ainda que minimamente indiciária, do defeito na prestação dos serviços ou de vício do produto, o que não se vislumbra, já que o Apelante admite que o aparelho sofreu queda.

O Apelante poderia ter fotografado o aparelho celular antes de levá-lo ao conserto para comprovar que a queda foi leve, bem como, fazer prova da cobrança do montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) antes de se dirigir ao PROCON, ou de que a empresa que cobrou tal importância presta assistência técnica à empresa Recorrida. Contudo, nada há nesse sentido nos autos
.

O conjunto probatório revela, tão somente que:

a) depois de 03 (três) meses da aquisição do produto, o Recorrente foi ao PROCON, protocolizou reclamação em desfavor da empresa que vendeu o produto (terceira estranha à lide), afirmando que o aparelho havia parado de funcionar,
sem mencionar a queda;

b) decorridos 03 (três) meses da ida ao PROCON ou 06 (seis meses depois da aquisição do aparelho, já em junho de 2017, o Apelante dirigiu-se à empresa Linnea, que lhe apresentou orçamento no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais);

c) que em maio de em 2018, compareceu em outra empresa e pagou o conserto do aparelho, no importe de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).

Nessa esteira, não há falar em reforma da sentença por inobservância das regras da inversão do ônus da prova, pois conforme exposto, as presunções, para serem aplicáveis, devem vir escoradas por indício mínimo da existência do elemento cujo ônus probatório pretende ver liberado, exigindo-se, sempre, a presença de verossimilhança das alegações, o que não se verifica neste caso.

Reitero: não há sequer vestígio de que o produto novo apresentou vícios de qualidade ou que a queda foi “pequena” como alega o Recorrente, muito menos que o aparelho foi encaminhado para a assistência técnica autorizada da empresa Recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo
e mantenho hígida a sentença.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020